Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721080-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: THARLES CUNHA CASIMIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução no 0703725-83.2025.8.07.0009, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo embargante, ora agravante (Id 234852163, origem). Em suas razões (Id 72240946), o agravante, de forma preliminar, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido em seu favor o benefício da gratuidade de justiça. Alega ser policial militar e que seus rendimentos líquidos não ultrapassam 5 (cinco) salários mínimos, não possuindo, assim, condições de arcar com as custas do processo. Sustenta não ser verdade que aufere renda de R$ 49.847,93, como restou consignado na decisão agravada. Afirma que possui diversos gastos essenciais fixos e que não está conseguindo arcar com suas obrigações contratuais e, portanto, o pagamento das custas impacta diretamente em sua subsistência e de sua família, inviabilizando seu acesso a justiça. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela e a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso, a fim de conceder o benefício da Justiça Gratuita ao agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o embargado ainda não foi intimado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora